Tribunal: TJBA
Processo: 8016869-13.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL n.
8016869-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal

IMPETRANTE: PIETRO ANTONIO ALVES ALMEIDA - CPF: 072.266.415-00

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2 VARA CRIMINAL DE EUNAPOLIS

Advogado(s)
:

I

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO. LEI N.º 11.419/2006. PRAZO DE LEITURA AUTOMÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ATO COATOR. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1
.
Mandado de Segurança impetrado por Pietro Antônio Alves Almeida contra audiência de custódia realizada em 26.03.2025 sem a presença de representante da Defensoria Pública.

2. O Impetrante foi preso em flagrante em 24.03.2025 pela prática dos crimes do art. 155, caput, do Código Penal e art. 244-B do ECA.

3. Alega vício na intimação eletrônica, sustentando que a ciência do ato somente ocorreria em 04.04.2025, data posterior à realização da audiência.

4. Requer a suspensão dos efeitos da audiência e determinação de realização de nova solenidade com presença de defesa técnica.

I
I
. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.
A questão em discussão consiste em definir se houve irregularidade no procedimento de intimação eletrônica da Defensoria Pública que justifique a declaração de nulidade da audiência de custódia realizada sem a presença de defesa técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A intimação eletrônica da Defensoria Pública foi regularmente expedida em 25.03.2025, às 08h36, para audiência designada para o dia seguinte, observando os parâmetros da Lei n.º 11.419/2006.

7. O prazo de 10 (dez) dias previsto no art. 5º, §3º da Lei n.º 11.419/2006 constitui limite máximo para intimação automática, não impedindo a consulta antecipada pela parte interessada.

8. A data de 04.04.2025 representa apenas o termo final para leitura automática, sendo incompatível com a urgência do art. 310 do CPP, que exige realização da audiência de custódia em 24 horas.

9. A Defensoria Pública manifestou formalmente sua recusa em aceitar comunicações por meios alternativos ao portal eletrônico, limitando as possibilidades de comunicação urgente.

10. Foram adotadas medidas adicionais pelo Juízo para assegurar a ciência do ato, incluindo tentativas de contato telefônico e comunicações via e-mail.

11. A ausência de defesa técnica na audiência de custódia não configura nulidade processual, tratando-se de ato pré-processual de natureza administrativa.

12. Aplica-se o princípio segundo o qual ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, conforme art. 565 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

1. A intimação eletrônica que observa os parâmetros da Lei n.º 11.419/2006 não padece de vício quando a parte possui faculdade de consulta antecipada dentro do prazo legal.

2. A ausência de defesa técnica na audiência de custódia não é causa de nulidade quando decorrente de falha organizacional do próprio órgão defensivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. LXIX; Lei n.º 11.419/2006, art. 5º, §3º; Lei n.º 12.016/2009, art. 5º, inc. II; CPP, arts. 310, 565.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, entendimento consolidado sobre ausência de defesa técnica em audiência de custódia não configurar nulidade processual.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Mandado de Segurança n.º 8016869-13.2025.8.05.0000
, impetrado por PIETRO ANTÔNIO ALVES ALMEIDA contra ato supostamente coator imputado ao
Juízo de Direito da
2.ª
Vara
Criminal
da Comarca De
Eunápolis
-Ba
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e

NEGAR
a Segurança vindicada
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora